Tribunal: TJMT
Processo: 1008529-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO SERGIO FERREIRA JARDIM contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo no 0003430- 61.2019.8.11.0082 (Cód. 56421), que deferiu apenas a produção de prova pericial.
Aduz que ajuizou a ação originária para o fim de ter reconhecida nulidade do Auto de Infração 161702 e do Termo de Embargo 12.140 ambos lavrados pela SEMA/MT em 05/08/2015.
Sustenta que possuía autorização emitida pela SEMA para, nos períodos compreendidos entre 10/2012 e 10/2013, realizar Reforma e Limpeza de Pastagem de 1.601,7272 hectares na Faz. N. S. Aparecida I (ARLP n.o 069/2012) e 1.679,12 hectares na Faz. N. S. Aparecida II (ARLP n.o 068/2012).
Sustenta que com base nessas autorizações realizou a Reforma e Limpeza de Pastagem nos períodos autorizados pelo órgão ambiental.
Argumenta que o mesmo órgão que havia autorizado a limpeza para pastagem, no ano de 2015 lavrou o Auto de Infração 161702 e o Termo de Embargo 12.140 sob o fundamento de que o desmatamento realizado dois anos antes não possuía autorização.
Assevera que demonstrou nos autos que a área de limpeza autorizada pelo órgão licenciador ambiental estadual é justamente aquela autuada como desmate.
Assegura que “seria impossível ao Agravante realizar desmate a corte raso em uma propriedade que dois anos antes da autuação havia sido objeto de limpeza e reforma de pastagem devidamente autorizada pela SEMA/MT”. (Id. 87500456 - Pág. 5)
Argui que para ser deferida a limpeza para pastagem no ano de 2012 e ser emitida as autorizações ambientais, foram realizados vários projetos, estudos e análises por experts, até que a administração pública concordou que a área encontrava-se na condição de consolidada e apta a receber a limpeza da pastagem.
Pontua que a área autuada está integralmente compreendida na área objeto de limpeza autorizada pelas ARLP ́s, motivo pelo qual, não seria possível ao autor realizar desmate a corte raso no mesmo polígono em que realizou limpeza 02 (dois) anos antes da autuação, uma vez que nesse período seria tecnicamente impossível a regeneração da vegetação.
Pondera que para demonstrar a veracidade das alegações apostas na exordial se mostra imprescindível a oitiva dos analistas da SEMA/MT que vistoriaram a propriedade por ocasião da emissão das Autorizações de Limpeza, e que emitiram os pareceres técnicos de vistoria autorizando a limpeza na propriedade.
Arrazoa que “oitiva dos analistas é fundamental porque podem confirmar a situação da propriedade e a emissão das Autorizações de Limpeza que são ignoradas pelo Estado quando da autuação. As autorizações foram emitidas pela própria SEMA/MT com presunção de veracidade e legitimidade assim como o Auto de Infração”.
Narra que a oitiva de duas testemunhas não se mostra protelatória e não tem a intenção de causar morosidade ao processo que justificaria o seu indeferimento.
Afirma que nos termos dos artigos 369 c/c 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, podendo para tanto, empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido da inicial.
Diz que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para o fim de determinar a oitiva dos analistas subscritores dos referidos pareceres: Heverton Neves Rodrigues Moraes – Cargo a época dos fatos – Coordenador de Licenciamento de Propriedades Rurais; Ronnki Chael Braga da Silva - Cargo a época dos fatos – Analista de Meio Ambiente – Engenheiro Florestal SEMA/MT. Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso para confirmar a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, reformando a decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação.
Pois bem. Sabe-se que nos termos do artigo 373 do Codex Processual Civil o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, como cito:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [...]”.
Já o artigo 369 do Código de Processo Civil prevê que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
No entanto, cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
Na vertente hipótese, o Magistrado a quo entendeu, por ora, que a prova pericial seria suficiente e necessária para demonstrar a veracidade ou não dos fatos narrados na exordial.
Em análise sumária, tenho que, assim como constou na decisão objurgada, a prova pericial pode demonstrar a veracidade dos direito defendidos pelo Agravante, motivo pelo qual, não visualizo, por ora, a necessidade da realização da oitiva dos servidores do órgão ambiental.
Destarte, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito.
Da mesma forma, aguardar o mérito do recurso não causará dano à parte e/ou pode colocar em risco o resultado útil do processo.
Por esses motivos, não visualizo, por ora, a presença dos requisitos necessário para o deferimento da tutela de antecipada recursal.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal vindicada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator